Tribunal: STF
Processo: AI 781579
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º, 37, X, E 169, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A NORMAS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.